Tribunal: TJMT
Processo: 1010800-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA 1010800-92.2020.8.11.0000
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por ORIVALDO RIBEIRO em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do Processo n. 10.523/1993 (Precatório Requisitório n. 16/1993).
Sustenta o Impetrante que o Precatório foi emitido em 1993, todavia, a desapropriação remonta a 1988 e o pagamento correspondente a 20% do valor devido (duas primeiras parcelas, já vencidas), fora efetivado em 2.008, através de sequestro, posto que comprovada sua preterição.
Explana que, em 05.05.2011, fora determinada a elaboração de novos cálculos com a exclusão dos juros compensatórios (EC 62/2009), alcançando o valor líquido de R$ 468.932,89, tendo sido efetivamente pagos apenas R$ 373.576,86.
Aduz que essa “quitação parcial” dos precatórios e a inconstitucionalidade da exclusão dos juros compensatórios fora consignado na Ata da Audiência da composição que resultou no pagamento parcial e que, não obstante, os autos físicos foram enviados para depósito fora do âmbito do Tribunal de Justiça, em 05.11.2012, onde foram incinerados (id. 107794478).
Ressalta que desde 2015 requer o prosseguimento da execução sem qualquer resposta, razão pela qual apresentou o petitório 55168/2016, em 13.09.2016, onde o Judiciário admitiu a destruição dos autos principais pelo fogo, sem determinar a reconstituição dos autos.
Destaca que requereu a reconstituição dos autos em 20.06.2017, tendo o Magistrado responsável manifestado pelo recolhimento, pelo Impetrante, dos encargos necessários à restauração. Contra essa decisão, ingressou com o Agravo Interno em 1o.04.2019, tendo sido surpreendido em 02.03.2020, com o processo já digitalizado e com despacho inadmitindo o Recurso ao fundamento de que não teria (i) se dirigido ao Presidente; (ii) se formalizado em autos físicos, determinando o arquivamento do feito.
Alega que a decisão não publicada afronta ao direito de petição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assumindo posição temerária, demonstrando imparcialidade e procrastinação do feito.
Aduz que o Juiz Conciliador usurpa competência do Presidente deste Tribunal.
Refuta que há distinção entre Interessado e Responsável pela reconstituição e que, não obstante tenha feito a juntada de cópia da Ata de Audiência, onde consta a impugnação da exclusão dos juros compensatórios e declarando a quitação parcial do Precatório, em 2011, insiste o Tribunal em afirmar que este encontra-se “quitado e arquivado”, mantendo os cálculos com a exclusão dos juros compensatórios.
Aponta que a EC 62/2009 foi considerada inconstitucional pelo STF, produzindo efeito erga omnes, decisão não cumprida pela autoridade coatora.
Sustenta a afronta a coisa julgada e à Súmula n. 164 do STF, além das Súmulas do STJ, posto que a matéria foi objeto do ROMS 31.331, de Relatoria da Min. Eliana Calmon, que apontou a impossibilidade de exclusão de juros, após o vencimento da dívida e sem embasamento legal consistiria casuísmo inadmissível.
Indica a necessidade de respeito à coisa julgada, bem como a aplicação dos expurgos inflacionários após a imissão na posse, devendo ser determinado novo sequestro dos valores, com fundamento no art. 78 do ADCT.
Requer a concessão da segurança, a fim de que seja tornado sem efeito a decisão proferida no Processo n. 10.523/93, com a elaboração de novos cálculos, incluindo juros compensatórios e moratórios no percentual de 1% ao mês (à partir da entrada em vigor do Código Civil), correção monetária nos termos do RE 870.947/STF, deduzidos os valores efetivamente pagos e, caso a Fazenda Municipal não cumpra a obrigação, determinando-se o sequestro das três parcelas vencidas, tornando sem efeito a exclusão dos juros moratórios e compensatórios.
Informações prestadas pelo Impetrado, onde aponta que o precatório fora quitado em 2012 e que somente em 2016 o Impetrante requereu a reconstituição dos autos, que foram consumidos pelo incêndio que atingiu o arquivo-geral do Tribunal de Justiça, em setembro de 2013.
Ressaltou que o pedido de restauração, embora deferido, foi arquivado em 25.05.2020, ante a inércia do Impetrante e, quanto ao pagamento do precatório, foram aplicadas as normas vigentes à época, buscando o Impetrante rever decisão fundamentada e acobertada pelo trânsito em julgado, requerendo a denegação do writ (id. 54606481).
A Procuradoria-Geral do Estado suscitou a preliminar de decadência, tendo em vista que a decisão que determinou a exclusão dos juros compensatórios data de 05.05.2011, e que aquela que desconsiderou o Agravo Interno remonta à 11.11.2019, tendo o Impetrante tomado ciência aos 21.11.2019, sendo interposta a ação mandamental somente aos 20.05.2020.
Suscitou, ainda, a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão requerida. No mérito, aduziu a inexistência de prova pré-constituída do alegado e que “a exclusão do percentual de juros compensatórios deu-se em razão da correção de erro existente no de cálculo apresentado” (id. 54678036).
Ao fim, destacou a inconstitucionalidade da EC 62/2007, objeto da ADI 4357/STF, permanecendo válida a redação do art. 97, § 16 do ADCT, inclusive com modulação de efeitos que mantém válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data.
Quanto ao pedido de restauração dos autos, cita que a decisão encontra respaldo no art. 713 do CPC, cabendo aos interessados o empenho em restaurar os autos, permitindo sua reconstituição, requerendo a denegação da segurança (id. 54678036).
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela denegação do mandamus, ante a ausência de direito líquido e certo (id. 628843961).
É o relatório.
Diante da preliminar de decadência e da prejudicial de mérito da prescrição, suscitadas pela Procuradoria Geral do Estado, em aplicação subsidiária do CPC, manifeste-se o Impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi art. 9o e 10 do Código Fux.
Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora